Tribunal: STF
Processo: ARE 1318059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PSS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. ART. 16-A, DA LEI 10.877/04. CÁLCULO. REGIME DE COMPETÊNCIA. 1 . A sentença julgou procedente em parte a Ação Ordinária para declarar a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos pelos autores por meio de precatório/RPV em data anterior à vigência da Lei n.º 10.887/04 (17/06/2004), bem como a não incidência do PSS sobre os juros de mora, e determinar que a Fazenda Nacional proceda à restituição dos valores recolhidos indevidamente. Estabeleceu, também, que a incidência da contribuição ao PSS sobre os valores pagos em decorrência de decisão judicial deve observar as tabelas e alíquotas vigentes na época em que a contribuição deveria ter sido paga (regime de competência), não podendo incidir sobre o montante integral, de forma acumulada. 2 . A Fazenda Nacional apelou contra a parte da sentença que estabeleceu o regime de competência para a incidência do PSS sobre valores recebidos através de precatório judicial. 3 . A Previdência Social dos Servidores públicos dos Poderes da União é contributiva e solidária, sendo subsidiada pelas contribuições vertidas pelos servidores ativos, inativos e pensionista, bem como pela União, autarquias e fundações respectivas. 4. O fato gerador da contribuição devida pelo servidor é o recebimento da remuneração, dos proventos ou de pensão, em decorrência da relação de trabalho de natureza estatutária, tipicamente de Direito Público. 5. Atualmente a contribuição dos servidores ao PSS é regulada pela Lei nº 10.887/2004, que estabelece os seus elementos essenciais tais como alíquota, base de cálculo, bem como as hipóteses de não incidência da referida contribuição social. 6. O art. 16-A, da Lei nº 10.887/2004, dispôs sobre o recolhimento da contribuição ao PSS incidente sobre os valores pagos em decorrência de decisão judicial, que deverá ser realizado através de retenção da fonte, no momento do pagamento dos valores ao beneficiário. 7 . Para a elaboração do cálculo da contribuição em epígrafe, deve ser observado o regime de competência, ou seja, devem ser consideradas as alíquotas e os limites de isenção aplicáveis na época em que as verbas deveriam ter sido pagas. 8. O cálculo da contribuição efetuado com base no valor total recebido judicialmente, de forma acumulada, aumenta demasiadamente a tributação, onerando o contribuinte, servidor, que está recebendo extemporaneamente o que lhe era devido, e privilegia a morosidade do Ente empregador. 9 . O mesmo raciocínio foi utilizado pelo STJ quando do exame, em sede de Recurso Repetitivo, da incidência do Imposto de Renda sobre as verbas recebidas em decorrência de decisão judicial (Tema 351), que resultou na consolidação da seguinte tese: "O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente." 10. Raciocínio jurídico que deve ser utilizado no cálculo da contribuição ao PSS, não se desvirtuando o disposto no art. 16-A, da Lei nº 10.887/2004, a teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, haja vista que o referido dispositivo legal apenas delimitou os critérios temporal, de procedimento e de forma, que devem ser obedecidos por ocasião do pagamento, não tendo instituído nova hipótese de incidência tributária. 11. A incidência de maneira acumulada não se revela medida justa e se mostra incompatível com os Princípios da Capacidade Contributiva
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV; 93, IX; 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente